Tribunal: TJSP
Processo: 2110724-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu tutela de urgência. Cessão e aquisição de quotas. Pretensão de substituição de índice contratual de reajuste, IGP-M para IPC-A. Questão já apreciada em acórdão anterior. Possibilidade, no entanto, do acolhimento do pedido alternativo, para efeito de depósito das diferenças dos índices nos autos. Medida que não acarretará prejuízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu tutela de urgência. Cessão e aquisição de quotas. Pretensão de substituição de índice contratual de reajuste, IGP-M para IPC-A. Questão já apreciada em acórdão anterior. Possibilidade, no entanto, do acolhimento do pedido alternativo, para efeito de depósito das diferenças dos índices nos autos. Medida que não acarretará prejuízo aos agravantes. Valores que deverão sofrer oportuna deliberação do MM. Juízo a quo, ou até o julgamento do feito pelo mérito. Decisão mantida.